Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704686-03.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUCO ROGERIO CARLOS SOARES RECORRIDO: ERNESTO SEREJO COSTA DECISÃO Considerando-se as informações constantes dos autos, bem como a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, intime-se o recorrente para juntar, em 48 horas, cumulativamente: extratos analíticos de suas contas bancárias, bem como cópia de declaração de IRPF ou certidão de isento. Alternativamente, deverá recolher o preparo no mesmo prazo assinalado. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator